Tribunal: TJPA
Processo: 0020173-15.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020173-15.2004.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SABRINA MACHADO PETROLA SABOYA, YOAKIM PETROLA DE MELO JUNIOR, CADIZ COMERCIO LTDA, MARIA DE FATIMA MACHADO PETROLA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL.
DEMANDA REGIDA PELO TEXTO ANTERIOR DO ART. 174, I, DO CTN. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. INOCORRÊNCIA. ART. 219, §5º, CPC/73 C/C ART. 174, I, CTN –
TEMA 383/STJ.

1-
Em demandas propostas sob a égide do texto original do inciso I, do art. 174, do CTN, anterior à LC nº 118/05, a citação válida interromperá o curso da prescrição, fazendo retroagirem seus efeitos à data da propositura da ação;

2-
Ademais, o STJ firmou a tese, sob Tema 383, de que o exercício do direito de ação faz cessar a prescrição. No caso, não restou decorrido o lapso quinquenal entre a constituição do crédito e o ajuizamento da demanda;

3-
Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença desconstituída.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/11/2023 a 21/11/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0020173-15.2004.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SABRINA MACHADO PETROLA SABOYA; YOAKIM PETROLA DE MELO JUNIOR; MARIA DE FATIMA MACHADO PETROLA; e CADIZ COMERCIO LTDA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de Apelação (ID 16401771), interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (ID 16401768 - Pág. 1-2), proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, proposta em face de
CADIZ COMERCIO LTDA
, julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 269, inciso IV, do CPC, por considerar ter ocorrido a prescrição originária.

Em suas razões, o Estado do Pará alega que o crédito foi constituído definitivamente em 31/01/2002; a Execução ajuizada em 26/10/2004; e ocorrida a citação por edital em 20/09/2005. Defende que não decorreu mais de cinco anos entre a constituição de crédito e a citação válida por edital, devendo; não ocorrendo a prescrição originária.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para afastar a prescrição, determinando-se o prosseguimento do feito.

Contrarrazões (ID 16401775).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Aplicação das normas processuais

Considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/73 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença ser anterior à vigência da nova lei processual.

Juízo de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário
e passo a analisar a matéria devolvida.

A sentença reconheceu a prescrição originária do crédito tributário executado.

Do caderno processual, extrai-se que:

a)
Certidão de dívida ativa nº 002002570003458-1, referente a DIEF nº 914127471-2, com data de inscrição em
31/01/2002
(ID 16401713 - Pág. 3);

b)
Demanda proposta em
26/10/2004
(ID 16401713 - Pág. 1-2);

c)
Despacho determinando a citação do executado, em
04/11/2004
e publicação em
11/11/2004
(ID 16401713 - Pág. 6);

d)
Juntada do mandado de citação e penhora e respectiva certidão, dando conta da não efetivação da citação, por conta de a empresa executada não mais se encontrar estabelecida no local, em
16/02/2005
(16401713 - Pág. 6-7; 16401714 - Pág. 1-3);

e)
Juntada de edital de citação publicado em
19/05/2005
(ID 16401714 - Pág. 6);

f)
Certificado, em
03/11/2005
, o decurso do prazo sem manifestação do devedor citado por edital (ID 16401714 - Pág. 7);

g)
Em 02/12/2005, a Defensoria Pública, na qualidade de curador especial, manifesta-se pela ausência de elementos para oposição de embargos do devedor (ID 16401765 - Pág. 1);

h)

Em 24/01/2005
, prolatado despacho determinando a manifestação da Fazenda, para indicação de bens à penhora (ID 16401765 - Pág. 3);

i)
Petição do exequente, de
28/03/2007
, requerendo a inclusão dos sócios no polo passivo e a citação por edital, com penhora via BACENJUD, o que foi deferido pelo juízo em 13/04/2007 (ID 16401765 - Pág. 5-7);

j)
Edital de citação editalícia dos sócios publicado em
20/04/2007
(ID 16401766 - Pág. 1);

k)
Em
12/11/2007
, a Defensoria Pública, na qualidade de curador especial das partes, manifesta-se pela ausência de elementos para oposição de embargos do devedor (ID 16401766 - Pág. 3);

l)
Em 09/10/2012, prolatada sentença extintiva do feito, considerando a ausência de citação da executada, declarando a prescrição originária (fls. 48/49).

Pois bem.

Cuida-se de execução fiscal ajuizada em
26/10/2004
para cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa na data de
31/01/2002
.

Tendo a demanda sido proposta sob a égide da redação original do art. 174, do CTN, e parágrafo único, inciso I, há que se tomar como vetor da interrupção do prazo da prescrição originária o advento da citação do executado, observado o art. 219, do CPC/73. Senão vejamos:

“CTN

Art. 174
.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único
. A prescrição se interrompe:

I
- pela citação pessoal feita ao devedor;

CPC/73

Art. 219.
A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.”

De acordo com REsp 1.120.295/SP (Tema 383), de relatoria do Ministro Luiz Fux, no que tange ao marco interruptivo do prazo prescricional, revela-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do crédito tributário, até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN).

Isso porque o Código de Processo Civil, no §1º, do artigo 219, estabelece que “a interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação”, o que, na seara tributária conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional.

Nesse contexto, considerando a data da constituição do crédito,
31/01/2002,
o ajuizamento da ação em
26/10/2004
e a citação por ocorrida edital em
19/05/2005
, observo não decorrido o prazo quinquenal que caracterizaria a prescrição originária declarada no julgado.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação
para afastar a prescrição originária;
desconstituo a sentença e determino o retorno dos autos ao juízo
a quo
, para que seja dada continuidade à execução fiscal
.

É o voto.

Belém-PA, 13 de novembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/11/2023